Tribunal: TJMT
Processo: 1021270-35.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021270-35.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HILTON PERCINOTO JUNIOR - CPF: 004.850.949-32 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação por arbitramento decorrente de ação de cobrança, reconheceu a inexistência de diferenças remuneratórias oriundas da conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei nº 8.880/1994, declarando “liquidação zero” e extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, considerando (i) a alegada preexistência do cargo ocupado à época da Lei nº 8.880/1994; e (ii) a eventual subsistência desse direito após a reestruturação da carreira promovida por legislação municipal superveniente.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que diferenças decorrentes da conversão em URV possuem natureza transitória e são absorvidas por reestruturações remuneratórias posteriores da carreira, conforme decidido no RE nº 561.836/RN.

4.

A reorganização administrativa promovida pela Lei Municipal nº 568/1999 implicou redefinição estrutural da carreira, com novos parâmetros remuneratórios, afastando o vínculo jurídico necessário à incidência da sistemática de recomposição prevista na Lei nº 8.880/1994.

5.

Ainda que se admitisse eventual defasagem pretérita, a reestruturação funcional operou a absorção integral de quaisquer diferenças, inviabilizando a perpetuação de parcelas remuneratórias sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

A liquidação de sentença exige demonstração concreta de prejuízo econômico, não sendo admissível a fixação de valores dissociados da realidade probatória, sob pena de indevida ampliação da coisa julgada.

7.

A inexistência de crédito apurável configura hipótese legítima de “liquidação zero”, sem afronta à coisa julgada, mas em estrita observância aos limites do título executivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV possuem natureza transitória e são absorvidas por reestruturação posterior da carreira. 2. A ausência de comprovação de prejuízo financeiro em liquidação de sentença autoriza o reconhecimento de ‘liquidação zero’, sem violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Hilton Percinoto Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento decorrente de ação ordinária de cobrança, reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória relacionada à conversão dos vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880/1994, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inconformado, o Apelante sustenta que o
decisum
se baseou em premissa fática equivocada ao considerar que o cargo por ele ocupado teria sido criado apenas com a edição da Lei Municipal nº 568/1999.

Argumenta que tal conclusão não se sustenta, uma vez que o cargo de Professor já existia anteriormente, tendo sido instituído pela Lei Municipal nº 2/1983 e posteriormente estruturado pela Lei nº 295/1993, ambas anteriores à vigência da Lei nº 8.880/1994, o que, em seu entendimento, atrai a incidência das regras de conversão monetária e eventual recomposição remuneratória.

Aduz que a legislação municipal posterior não promoveu a criação de novo cargo, mas tão somente reorganizou a carreira, não sendo apta a afastar o direito à percepção das diferenças decorrentes da conversão para URV.

Assevera que a sentença reproduzir entendimento padronizado dissociado das particularidades do caso concreto.

Defende que a existência de perda remuneratória deve ser aferida com base na correta aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei nº 8.880/1994, especialmente quanto à consideração da data do efetivo pagamento dos vencimentos, sendo irrelevante a conclusão genérica de inexistência de prejuízo sem a devida análise individualizada.

Ressalta, por fim, a existência de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem o direito à percepção das diferenças de URV a servidores ocupantes de cargos criados anteriormente à referida legislação federal, pugnando pela reforma da sentença para o regular prosseguimento da liquidação.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões no id. 351005372, nas quais defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o cargo ocupado pelo Apelante foi efetivamente criado ou substancialmente reestruturado pela Lei Municipal nº 568/1999, inexistindo, portanto, vínculo temporal com a sistemática de conversão instituída pela Lei nº 8.880/1994. Argumenta que, nessa hipótese, não há direito à revisão remuneratória, por ausência de substrato fático-jurídico que justifique a aplicação do índice de URV.

Alega, ademais, que, ainda que se admitisse eventual perda, esta teria sido absorvida pela reestruturação remuneratória da carreira, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836, o que afasta qualquer pretensão de incorporação permanente de diferenças salariais. Sustenta que a prova pericial não possui o condão de criar direito inexistente, especialmente quando ausente o requisito jurídico essencial, qual seja, a existência do cargo à época da conversão monetária.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Hilton Percinoto Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de liquidação de sentença por arbitramento decorrente de ação ordinária de cobrança, reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória relacionada à conversão dos vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880/1994, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei nº 8.880/1994, bem como à análise da subsistência de eventual direito após a reestruturação da carreira promovida no âmbito municipal. Todavia, a pretensão recursal não encontra respaldo fático nem jurídico.

Sabe-se que, é plenamente cabível a compensação dos reajustes concedidos por meio dessas leis com o percentual previsto no título executivo, pois não há vedação jurídica à utilização de reestruturações efetivas de carreira como forma de neutralização dos efeitos da conversão monetária, quando restar comprovado que tais medidas atingiram o mesmo objetivo: recompor integralmente a remuneração do servido.

A resposta a essa indagação encontra-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836/RN, submetido ao regime da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que o percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira.

Naquele julgado, a Corte Suprema assentou que é descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, mas que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira. Como cito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria . Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV . 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2 .323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes . 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6 .612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF - RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014) (grifei)

Inicialmente, verifica-se que o cargo ocupado pelo Apelante, na forma em que estruturado e remunerado atualmente, decorre da reorganização administrativa promovida pela Lei Municipal nº 568/1999, diploma que instituiu nova configuração da carreira, com redefinição de atribuições, requisitos e padrões remuneratórios. Tal circunstância evidencia que o vínculo funcional, sob a ótica jurídica relevante para a análise da conversão monetária, não se encontrava consolidado nos moldes atuais à época da vigência da Lei nº 8.880/1994, afastando, por conseguinte, o pressuposto essencial para a incidência da sistemática de recomposição.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de eventual defasagem remuneratória pretérita, é inequívoco que a reestruturação promovida pela Lei nº 568/1999 operou verdadeira recomposição da carreira, com absorção de quaisquer diferenças eventualmente existentes.

Nesse contexto, incide, de forma direta, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836, sob o regime de repercussão geral, segundo o qual a superveniência de reestruturação remuneratória implica a extinção do direito à incorporação de diferenças oriundas da conversão em URV, vedando-se a perpetuação indefinida de tais parcelas.

Com efeito, não há falar em direito à percepção contínua e ilimitada de eventual diferença decorrente da conversão monetária, porquanto a jurisprudência consolidada da Suprema Corte estabelece que tais valores possuem natureza transitória e são absorvidos por reestruturações posteriores da carreira.

Assim, a edição da Lei Municipal nº 568/1999 constitui marco interruptivo apto a extinguir qualquer pretensão de incorporação, tornando juridicamente irrelevante a discussão acerca de eventuais perdas anteriores.

Nesse cenário, a rediscussão sobre supostos prejuízos perde relevância, uma vez que a reorganização funcional promovida pelo ente público evidencia a inexistência de valores remanescentes a serem apurados, caracterizando hipótese típica de liquidação sem resultado econômico.

A denominada “liquidação zero” não configura violação à coisa julgada, mas, ao contrário, representa fiel observância aos limites do título executivo, que reconheceu apenas um direito abstrato condicionado à demonstração concreta de prejuízo.

A liquidação de sentença, por sua natureza, destina-se exclusivamente à quantificação do valor devido, não sendo admissível a fixação de montante dissociado da realidade fática demonstrada nos autos.

Admitir a pretensão recursal com fundamento apenas na existência do título judicial, desconsiderando o conteúdo probatório produzido, implicaria indevida ampliação do alcance da coisa julgada e afronta aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Tal entendimento conduziria à imposição de obrigação sem respaldo fático, em prejuízo ao erário, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

Dessa forma, ausente comprovação de prejuízo financeiro nos moldes exigidos pela legislação aplicável e pela jurisprudência consolidada, impõe-se o reconhecimento da inexistência de diferenças salariais a serem executadas, devendo ser integralmente mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de crédito, nos termos em que proferida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026